Tribunal: STF
Processo: ARE 1477267
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 8, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL. DECISÃO TERMINATIVA. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. UNIDADE PRISIONAL. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE OMISSÃO GENÉRICA E OMISSÃO ESPECÍFICA. VERIFICADA OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. INTEGRIDADE FÍSICA DOS PRESOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XLIX; e 37, caput, e §6º, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil do Estado pela morte de detendo que praticou suicídio dentro do estabelecimento prisional, tratando-se de culpa exclusiva da vítima, não havendo omissão concreta por parte do ente estatal.



    Argumenta que, “embora seja reconhecida a responsabilidade do Estado em garantir a segurança dos seus detentos dentro dos estabelecimentos prisionais, não pode o mesmo ser responsabilizado por eventos que escapam à sua previsibilidade, sob pena de ser sobrecarregado e colocado na posição de segurador universal” (fl. 11, Doc. 13).



    Inicialmente, negou-se seguimento ao RE, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do Tema 592 da Repercussão Geral - responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento (Doc. 21).



    Interposto Agravo Interno em face da referida decisão (Doc. 23), o Tribunal de origem, por maioria, deu provimento ao recurso para, reconhecendo a distinção entre a hipótese do mérito do Recurso Extraordinário e a matéria debatida no Tema 592, devolver os autos à 2ª Vice-Presidência do TJPE para exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário (fl. 27, Doc. 25).



    Em novo exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular e sustentou que o a Corte a quo usurpou a competência do STF ao examinar o mérito do RE. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática do relator que reconheceu a existência de danos morais e materiais decorrentes da morte de detento nos seguintes termos a seguir transcritos (Doc. 5, fls. 1-3):



    “Inicialmente, há de se destacar que o Estado, conforme consignado na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, possui o dever de zelar pela integridade física e moral do preso e de evitar o evento danoso, quando possível.



    No caso presente, os danos alegados não teriam sido causados por agentes do Estado, uma vez que oriundo da própria vítima conforme concluiu o inquérito Policial n.04014008800224/2010-13, assim disposto (fls. 184):



    […]



    Manifesto, portanto, não se tratar de ato comissivo, ou seja, decorrente de uma conduta positiva, mas sim de um suposto ato omissivo do Estado, por não prestar corretamente o serviço de fiscalização e segurança interna da carceragem da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru que é de sua responsabilidade.



    […]



    Feita tais considerações, somente nos casos de omissão genérica permanece a máxima de responsabilidade subjetiva por omissão, nas omissões específicas temos hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, haja vista o dever específico de agir. 



    Assim, in casu, a responsabilidade é objetiva, pois não se trata de omissão estatal genérica, mas específica, em que o Estado tinha o dever de garantir dentro do estabelecimento prisional a integridade física dos presos sob sua custódia inclusive contra si mesmos.



    […]



    Ora, é inadmissível, como no casos dos autos que a autoridade policial responsável desconhecesse, inclusive, a presença de um preso sob sua custódia, demonstrando de forma inequívoca a falha estatal (fls. 79).



    […]”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 841.526-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 



    2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 



    3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 



    4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 



    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 



    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 



    8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 



    9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.



    10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.” (RE 841.526-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016)



    O Juízo de origem, com base no acervo probatório constante dos autos, concluiu pela existência de omissão específica do Estado a ensejar a sua responsabilidade objetiva. Desse modo, para divergir dos fundamento do acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. No julgamento do RE 841.526 (Tema n. 592/RG), Relator o ministro Luiz Fux , o Tribunal Pleno fixou a tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência do nexo de causalidade e à imprevisibilidade da conduta –, demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.315.565-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSA IMPEDITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.365.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente